Tribunal: TJBA
Processo: 8055505-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055505-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO SOUZA QUEIROZ NETO

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a ligação de energia elétrica na propriedade rural do agravante, sob pena de multa. A embargante alega omissão no acórdão quanto à indicação do endereço completo do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à indicação do endereço completo do imóvel, de modo a inviabilizar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado explicita o número do protocolo administrativo da solicitação de ligação de energia, o que permite à concessionária acessar os dados necessários à individualização do imóvel em seus próprios registros.

4. A alegação de omissão revela intuito manifestamente protelatório, pois ignora informações constantes nos autos e nos próprios registros internos da concessionária.

5. O uso dos embargos de declaração como meio de retardar o cumprimento da decisão judicial configura litigância de má-fé e desvirtua a função integrativa do recurso.

6. O Código de Processo Civil autoriza a imposição de multa em caso de embargos manifestamente protelatórios, como no caso dos autos, em percentual não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa à embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055505-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante PEDRO SOUZA QUEIROZ NETO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.